Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734001-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO VALDUGA AGRAVADO: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALBERTO VALDUGA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por RONEI DE FRANCA BARBOSA e CAMILA LEONHARDT, indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora salarial, mesmo após decisão favorável desconstituindo a penhora, sob o fundamento de que o desconto ocorreu antes da decisão que determinou a desconstituição da penhora salarial. Alega o agravante, em síntese, que, apesar de decisão judicial anterior ter determinado a desconstituição da penhora sobre 30% de sua remuneração mensal, a suspensão não foi efetivada a tempo, resultando na efetivação da penhora sobre seu salário. Ressalta que a manutenção da constrição compromete gravemente sua subsistência e saúde, pois é portador de doenças graves e crônicas, já comprovadas nos autos, e que a redução de sua renda inviabiliza o custeio de despesas essenciais. Sustenta que a decisão agravada não observou o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a penhora, mesmo após decisão favorável ao desbloqueio, permanece causando prejuízos irreparáveis ao agravante e sua família. Argumenta, ainda, que a manutenção da penhora pode transformar a obrigação em dívida perpétua, contrariando a natureza transitória das obrigações civis. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado, com devolução à conta do agravante, ou, alternativamente, a expedição de alvará para transferência do valor à conta do procurador, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 76097997), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, embora o agravante alegue que a manutenção da penhora salarial compromete sua subsistência e saúde, verifica-se que a decisão agravada está fundamentada no fato de que o desconto realizado em folha ocorreu antes da decisão que determinou a desconstituição da penhora, sendo, portanto, aparentemente legítima a determinação de que a transferência dos valores seja revertida em favor dos credores. Além disso, não se verifica nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de atualidade na alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ademais, ainda que o agravante possa efetivamente se beneficiar da devolução dos valores, tal argumento não pode ser considerado de tal forma a infirmar a aparente correção da decisão agravada, no sentido de que há racionalidade na conclusão havida pelo Julgador singular de que o valor ainda estaria abrangido no período em que vigente a penhora da remuneração do agravante. Ressalte-se que a análise aprofundada das alegações do agravante demanda exame mais detido do conjunto probatório, o que é incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Destaca-se, ainda, que a concessão da tutela recursal, na forma pretendida, apresenta risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que o desbloqueio e a devolução imediata dos valores penhorados podem dificultar eventual restituição à parte exequente, caso o recurso não seja provido ao final, em prejuízo à efetividade da execução. Assim, diante da irreversibilidade da medida postulada, mas também em razão de não se vislumbrar, a priori, elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator